Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de compensação financeira de R$4.329,00 pelo autor. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator frp